Tribunal: STF
Processo: RE 1597774
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado: 

APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECATÓRIO. Sentença que considerando o pagamento integral precatório, julgou extinta a execução pela satisfação do débito. Discussão sobre a incidência do enunciado da Súmula Vinculante nº 17/STF. Constatação de pagamento fora do prazo estabelecido pelo § 5.º do art. 100 da Constituição Federal. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante n.º 17 ao caso concreto. Precedentes. Prosseguimento da execução. De outro lado, não comporta reforma o capítulo da sentença que condicionou o levantamento dos valores depositados ao cumprimento dos os requisitos do artigo 34 do Decreto Lei 3.365/41, com as certidões atualizadas dos imóveis, com averbação dos herdeiros e quinhões, certidão atualizada de quitação de dívidas fiscais e a publicação de editais. RECURSO PROVIDO EM PARTE  (doc. 61, p. 2). 

O recorrente, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta, em suma, ofensa ao art. 100, § 5°, da Constituição Federal e ao art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias — ADCT, sob o argumento de que só incidem juros moratórios no parcelamento de precatório após vencido o prazo constitucional previsto para o pagamento.

Em razão do julgamento dos Temas 132 e 1.037 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, todavia, recusou-se a se retratar e admitiu o recurso extraordinário.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 

Consoante jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidada na Súmula Vinculante 17, “durante o período previsto no § 1º do art. 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos”.

Outrossim, no julgamento do Tema 132 da Repercussão Geral (RE 590.751 RG/SP, da relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 4/4/2011), foi fixada a seguinte tese:

O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente.

Na mesma linha, ao julgar o RE 1.169.289 RG/SC (Tema 1.037 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1°/7/2020, esta Suprema Corte assentou que: 

O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o “período de graça” (grifei).

No caso em análise, ao realizar o juízo de adequação do acórdão recorrido aos Temas 132 e 1.037 da Repercussão Geral, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo recusou-se a se retratar com apoio nos seguintes fundamentos: 

APELAÇÃO. Manifestação sobre eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção do v. acórdão proferido por esta colenda 8ª Câmara de Direito Público, observado o decidido nos Temas 132 e 1.037 do STF. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante nº 17. Pagamento extemporâneo ao período requisitorial que autoriza a incidência dos juros moratórios durante o período compreendido entre a expedição do precatório e o efetivo pagamento. Sentença que transitou em julgado antes da vigência da referida Súmula. Obediência ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada. Desnecessidade de retratação. Acórdão mantido (doc. 82, p. 2).

Ao assim decidir, aquele Tribunal divergiu da mencionada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a qual se aplica inclusive para casos em que haja coisa julgada, conforme se constata nos seguintes julgados:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALOR PAGO A MAIOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO I - O Tribunal de origem deixou de aplicar o entendimento firmado por esta Suprema Corte nos autos do RE 590.751/SP – Tema 132/RG; do RE 591.085 RG-QO/MS – Tema 147; do RE 870.947/SE – Tema 810/RG; e do RE 1.169.289/SC – Tema 1.037/RG, sob o fundamento da inafastabilidade da coisa julgada II - A jurisprudência desta Suprema Corte fixou entendimento no sentido de que a aplicação da Súmula Vinculante 17 aos precatórios oriundos de sentenças já transitadas em julgado não ofende a coisa julgada. III - O disposto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, é aplicável apenas aos juros de mora sobre os pagamentos feitos em atraso após a Lei n. 11.960/2009. IV — Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.460.130 ED-AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/2/2024 — grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO PAGO A MAIOR. RESSARCIMENTO DOS VALORES EXCEDENTES. INCIDÊNCIA DE MORA NO PRAZO CONSTITUCIONAL PARA O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO QUE NÃO OBSTA A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A RESPEITO DA MATÉRIA. SÚMULA VINCULANTE 17. TEMA 1037 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Esta CORTE, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020), fixou a seguinte tese: “ O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o período de graça.” 2. O STF já decidiu que a imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. 3. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final). (RE 1.466.000 ED-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJ 6/3/2024 — grifei).

Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. PRECATÓRIO. ARTIGO 78 DO ADCT. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DO PARCELAMENTO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 590.751. TEMA 132 DA REPERCUSSÃO GERAL. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.169.289. TEMA 1.037 DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO FORA DO PRAZO CONSTITUCIONAL PREVISTO NO ARTIGO 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO FINANCEIRO SEGUINTE AO QUE O PRECATÓRIO DEVERIA SER PAGO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.472.690 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 4/10/2024 — grifei).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS DURANTE O PERÍODO DE GRAÇA. INADMISSIBILIDADE. ENUNCIADO Nº 17 DA SÚMULA VINCULANTE. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DOS TEMAS Nº 132 E Nº 1.037 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O Plenário do STF aprovou, em 29/10/2009, o enunciado nº 17 da Súmula Vinculante, segundo o qual, “durante o período previsto no § 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos” . 2. Assentou-se, ainda, no âmbito desta Corte, a impossibilidade de aplicação de juros moratórios e compensatórios após a consolidação do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, nas hipóteses em que as parcelas tenham sido adimplidas a tempo, consoante tese erigida no RE nº 590.751-RG/SP (Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 09/12/2010, p. 04/04/2011; Tema RG nº 132). 3. Ao exame do Tema RG nº 1.037, no julgamento do RE nº 1.169.289-RG/SC (Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/ o Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 16/06/2020, p. 1º/07/2020), fixou-se a seguinte tese: “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’”. 4. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a aplicação do Tema RG nº 132 não viola a coisa julgada, possível, ainda, a aplicação retroativa do enunciado nº 17 da Súmula Vinculante a precatório expedido antes de sua edição, tendo em vista tratar-se de orientação firmada anteriormente à edição da Emenda Constitucional nº 62, de 2009. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.412.362 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23/4/2024 — grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade à Súmula Vinculante 17 e ao entendimento firmado nos Temas 132 e 1.037 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido a fim de assentar que os juros de mora incidem apenas após o fim do prazo constitucional previsto para o pagamento do precatório. 

Publique-se. 

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator